Tribunal: TJBA
Processo: 0501715-51.2014.8.05.0022
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0501715-51.2014.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HERMINIA DE SOUZA SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
CRISTIANA MATOS AMERICO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM SERVIÇO. MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEVER DE INDENIZAR. PENSIONAMENTO (DANOS MATERIAIS). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POSTERGADO PARA A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A VERBA HONORÁRIA DEVERÁ SER ARBITRADA QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, COM FULCRO NO ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras – BA, que nos autos da Ação Indenizatória n.º 0501715-51.2014.8.05.0022, julgou parcialmente procedente a ação condenando o réu ao pagamento de indenização por dano material no valor corresponde a 2/3 do salário-mínimo vigente, desde a data do evento danoso (03/04/2014) até a data em que o de cujus completaria 75 (setenta e cinco) anos, com a ressalva de que as parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, com base no valor da remuneração percebido na época da morte, condenou também no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como no pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

2 – Na hipótese em comento, a controvérsia reside acerca da responsabilidade civil objetiva do Estado e, consequentemente, no seu eventual dever de indenizar, tendo em vista o óbito de Ivan Evangelista dos Santos, ocorrido durante o exercício de suas atividades laborais.

3 – Impõe destacar que em se tratando de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos, foi adotada a teoria objetiva vinculada à ideia de risco. Desse modo, basta ao lesado demonstrar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano, disposição expressamente prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

4 – Nestas condições, tem-se que no caso ora em análise – dano decorrente do falecimento de funcionário público do Estado –, a responsabilidade objetiva decorre da Teoria do Risco Administrativo, a qual dá ensejo à responsabilização estatal independentemente da constatação de culpa.

5 –
In casu
, não se tem dúvida acerca do dano, eis que demonstrado o óbito do servidor e o nexo de causalidade, uma vez que Ivan Evangelista dos Santos era funcionário público e veio a óbito durante o exercício de suas funções, consoante bem destacado pelo douto Magistrado de Primeiro Grau ao analisar as provas anexadas ao processo.

6 – Portanto, constatado que o falecimento do esposo e genitor dos apelados decorreu da própria atividade da Administração Pública, o Estado assumiu a obrigação de indenizar, independentemente da aferição de culpa. Presentes, portanto, o nexo de causalidade pela relação de trabalho existente e o evento morte.

7 – No que concerne ao dano material fixado, resta clara a obrigação de pensionamento do réu a autora viúva, bem como aos seus filhos, correspondente a 2/3 do valor do salário recebido pelo falecido à época dos fatos, notadamente diante da presunção da existência da dependência econômica, pois era o provedor da família, devendo perdurar até a data que o de cujus completaria 75 anos, que é a idade média da vida do brasileiro no ano de 2014, data do falecimento, conforme tabela de expectativa de vida do IBGE.

8 – Em relação ao valor fixado a título de reparação por danos morais, impõe-se destacar que a indenização não visa remediar a dor ou tristeza sofridas pela família, haja vista serem inestimáveis, o que não impede que se fixe uma quantia compensatória com o intuito de suavizar o respectivo sofrimento.

9 – A quantificação dos danos morais é questão complexa, não havendo critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. Em decorrência, foram eleitos critérios gerais, relacionados ao bom senso, a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade para valorar o dano, assim como critérios específicos, vinculados ao o grau de culpa do ofensor, seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da vítima e a natureza do direito violado. O conjunto destes critérios é utilizado para se fixar um valor justo, cuidando para não se promover o enriquecimento ilícito da parte.

10 – Destarte, conclui-se que a indenização por dano moral arbitrada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo MM. Juiz de Primeiro Grau se revela razoável e proporcional, tendo em vista que cumpre com as funções compensatória e punitiva inerentes ao instituto, não se mostrando exorbitante diante do evento morte e consequentes abalos emocionais sofridos pela família.

11 – Por fim, quanto aos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, a sentença merece adequação, porquanto, a referida verba deverá ser arbitrada quando da liquidação do julgado, com fulcro no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

12 – Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que a verba honorária deverá ser arbitrada quando da liquidação do julgado, com fulcro no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, mantendo os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0501715-51.2014.8.05.0022, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras – BA, apelante ESTADO DA BAHIA, apelados HERMINÍA DE SOUZA SANTOS, IVELTON DE SOUZA SANTOS, IVANA KELLY DE SOUZA SANTOS e IVANEI DE SOUZA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, apenas para determinar que a verba honorária deverá ser arbitrada quando da liquidação do julgado, com fulcro no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, mantendo os demais termos da sentença.

II
I